Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a apelante como incursa nas penas do art. 171, caput, do Código Penal (por cinco vezes), e do art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 71 do mesmo diploma legal. A sentença reconheceu a prática de estelionato, com continuidade delitiva, impondo pena privativa de liberdade à ré.
Em razões recursais, a Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de representação formal da vítima e extinção da punibilidade pela decadência. Sustenta, ainda, a exclusão de provas por violação à cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição da apelante com base no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, pela insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de representação formal da vítima e a eventual decadência; (ii) apurar a existência de quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto; e (iv) analisar a suficiência das provas para manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades rígidas, bastando que esteja evidente a manifestação da vontade da vítima em deflagrar a persecução penal. O STJ entende que a formalização da representação não exige peça específica, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção da vítima (RHC 53130 / RJ, Sexta Turma, Min. Rogério Schietti Cruz). Assim, não se verifica nulidade processual, tampouco decadência.
A quebra da cadeia de custódia demanda demonstração de interferência na idoneidade do percurso da prova, com prejuízo efetivo à parte interessada. No caso, a Defesa não comprovou qualquer irregularidade no manejo das provas apresentadas, nem demonstrou prejuízo decorrente de suposta violação, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual.
O crime de estelionato resta configurado quando o agente, por meio de fraude, induz a vítima a erro, obtendo vantagem indevida em prejuízo alheio. No caso, a materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas por provas robustas, incluindo depoimentos, documentos e a palavra da vítima, a qual assume especial relevância em crimes patrimoniais.
O princípio da insignificância visa afastar a intervenção penal em situações de lesão mínima à ordem social. Contudo, sua aplicação exige a análise de critérios objetivos, como mínima ofensividade da conduta e inexpressividade do dano. No caso concreto, os maus antecedentes da ré, a prática reiterada de delitos em continuidade delitiva, e o prejuízo à vítima, superior a 10% do salário-mínimo vigente, afastam a incidência do referido princípio, considerando-se a gravidade e a reprovabilidade da conduta.
Não há insuficiência de provas que justifique a absolvição, pois os elementos constantes nos autos confirmam, de forma segura, a prática delitiva pela apelante. A sentença condenatória está devidamente fundamentada na análise do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima em deflagrar a persecução penal.
A quebra da cadeia de custódia somente gera nulidade processual quando demonstrada interferência na idoneidade da prova e prejuízo à parte interessada.
O princípio da insignificância é inaplicável quando a conduta evidencia periculosidade social, reprovabilidade elevada ou prejuízo expressivo à vítima.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes patrimoniais.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, caput; 14, II; 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 53130 / RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.12.2015, DJe 11.12.2015.